Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Processo : 0702929-46.2017.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos em face da decisão unipessoal desta relatoria[2] que não conheceu da apelação do Distrito Federal, visto que interposta em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, de inequívoca natureza interlocutória. O embargante suscita erro material, sob o argumento de que o despacho[3] que conferira ao Distrito Federal a oportunidade de adequar o recurso de apelação data de 02.01.2020, em pleno curso do recesso forense. Aduz que a intimação eletrônica não poderia ter fluído durante o prazo de suspensão, daí concluindo que o prazo fatal para a providência seria 06.02.2020. Reputa equivocada a certidão[4] de transcurso de prazo, ao passo que afirma a impossibilidade de não conhecer da apelação por esse fundamento. Pede o acolhimento dos declaratórios para, sanando o vício na contagem de prazo, reabrir ao Distrito Federal o prazo para ajuste do recurso de apelação. Contrarrazões apresentadas[5], pela rejeição. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Igualmente, a orientação do col. STJ: [...] 1. Conforme consignado na decisão agravada, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018) No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no decisum, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição ou omissão e, menos ainda, erro material. Ao contrário, a decisão é cristalina ao consignar as razões de decidir pelo não conhecimento da apelação. Inicialmente, foi anotada a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta relatoria constatou que, instado a manifestar-se sobre o cabimento e a adequação do recurso, o apelante-embargante ficou inerte. Neste particular, impende frisar que o despacho, no qual o embargante aponta constar erro material na contagem de prazo, não oportuniza adequação, até porque não seria cabível isso. O despacho ordinatório simplesmente facultou à parte manifestação prévia. Deveras, como dito na decisão embargada, à luz do Código de Processo Civil, só tem cabimento a apelação contra sentença (art. 1.009, caput), que é definida como “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (art. 203, § 1o). A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344 - MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018. Negritado) É dizer, a apelação não se presta ao pronunciamento decisório atacado, porquanto de inequívoca natureza interlocutória, constituindo-se erro grosseiro sua interposição, circunstância que, inclusive, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Confiram-se os arestos do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CABÍVEL RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. FLAGRANTE INADMISSIBILIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIO. 1. A interposição de recurso ordinário, no lugar de recurso especial, contra acórdão que julga ação rescisória configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, o que torna inviável o seu conhecimento e impossibilita a concessão de efeito suspensivo a um inconformismo que não será passível de conhecimento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP 2.697/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020. Negritado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. O Recurso Especial não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o. e 2o. do Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidência desta Corte Superior. 3. Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.8.2018. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.596.751/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020. Negritado) A valer, a tentativa de emplacar erro material na contagem de prazo do mencionado despacho, sem sequer contraditar propriamente os termos da decisão embargada, a qual, repise-se, não conheceu da apelação por contrariar normas processuais que regulam sua interposição, demonstra que o embargante visa à modificação do teor da decisão não por vício, mas, sim, puro inconformismo. No entanto, o efeito infringente aos embargos de declaração cabe tão somente por exceção quando, presente algum pressuposto previsto no art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Assim, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16079410. [2] Id. 15775020. [3] Id. 13437734. [4] Id. 13824472. [5] Id. 17078359.